Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0711603-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, FATIMA MARIA DE ARAUJO ARANTES, JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR, LUIZ CARLOS SOARES, MIGUEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALDO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR E OUTROS contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712688-46.2021.8.07.0001, ajuizada pelos ora Agravantes em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos Recorrentes, por meio da qual objetivavam o adiamento das eleições, marcadas para os dias 22 e 23 do presente mês, para a Diretoria e para o Conselho Fiscal do SINDJUS/DF pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como que fosse determinado que tais eleições fossem realizadas por meio de urnas eletrônicas, a serem fornecidas pela Justiça Eleitoral, e, em decorrência, a prorrogação dos mandatos da atual Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal até a efetiva posse da nova diretoria que será eleita. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por ALDO ROBERTO RIBEIRO JÚNIOR, FÁTIMA MARIA DE ARAÚJO ARANTES, JOSÉ SOARES DA SILVA JÚNIOR, LUIZ CARLOS SOARES e MIGUEL FERREIRA DA SILVA em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, pleiteando provimento jurisdicional determinando o adiamento das eleições agendadas para os dias 22 e 23/04/2021. Consta da inicial, basicamente, que: (a) as eleições foram convocadas com violação dos prazos estabelecidos nos arts. 49 e 54 do estatuto do sindicato; (b) em virtude do curto período de tempo entre a convocação das eleições e a data agendada, o processo eleitoral está se desenvolvendo de forma desorganizada; (c) as eleições serão realizadas presencialmente, o que viola as recomendações sanitárias de prevenção da COVID-19 e coloca em risco todos os sindicalizados; (d) os votos serão realizados em cédulas de papel, o que viola a regra do art. 66, I, do estatuto; (e) o adiamento do processo eleitoral é medida necessária para permitir maior cobertura vacinal dos votantes e restabelecer a lisura do procedimento à luz dos dispositivos citados. A parte requerida compareceu espontaneamente nos autos, manifestando-se em Id 89368449. Alega, em síntese, que: (a) os prazos do art. 49 e 54 do estatuto foram observados; (b) inspirado no plano de segurança sanitária das eleições municipais, a parte requerida também elaborou plano de segurança sanitária a fim de minimizar os riscos de transmissão; (c) as votações ocorrerão em estacionamentos e locais públicos, inclusive pelo sistema drive-thru; (d) já foi investido valor considerável para a realização das eleições nos termos inicialmente programados, de sorte que o adiamento causaria prejuízo aos cofres da entidade. É o breve relato. Decido. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em questão, não vislumbro a probabilidade no direito invocado pela parte autora. A tutela de urgência reclamada pela parte autora sustenta-se em três pontos: (i) violação dos prazos estabelecidos nos arts. 49 e 54 do estatuto; (ii) ofensa às recomendações sanitárias pertinentes à COVID-19; (iii) violação da regra de votação mediante urna eletrônica; (iv) desorganização na condução do certame. No tocante aos prazos a serem observados na condução do processo eleitoral, assim dispõem os arts. 49 e 54 do estatuto (Id 89296041): Art. 49. As eleições, de que trata o artigo anterior, serão realizadas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término dos mandatos vigentes. Art. 54. As eleições serão convocadas por edital, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias e máxima de 90 (noventa) dias contados da data da realização do pleito. Como consta da própria petição inicial, o mandato da atual administração se encerrará no dia 25/05/2021 e a eleições impugnadas foram convocadas para o dia 22 e 23/04/2021, o que está de acordo com o prazo mínimo de trinta dias previsto no art. 49. Por outro lado, as eleições foram convocadas no dia 08/03/2021, 45 dias antes do pleito, o que também está de acordo com a antecedência mínima definida no art. 54 do estatuto. Portanto, não merece acolhida a irregularidade apontada quanto a tais normas, já que o autor se baseia nos prazos máximos definidos na norma, se olvidando dos prazos mínimos previstos na mesma regra. No tocante à suposta violação das recomendações sanitárias, cabe registrar que não compete ao Poder Judiciário definir as atividades que podem ou não ser realizadas de forma presencial. Tal decisão envolve questões técnicas multidisciplinar, tangenciando não apenas questões sanitárias, mas também de abastecimento e serviços numa determinada área. É o Poder Executivo o competente para analisar tais questões e deliberar sobre qual a medida mais adequada para o cenário identificado, competindo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade a respeito de tais medidas. Em voto magistral, o Des. Eustáquio de Castro, relator do AGI n. 0722106-45.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1290478) traçou importantes considerações a respeito do papel do Poder Judiciário na definição das medidas sanitárias de enfrentamento da COVID-19. Após refletir a respeito da tripartição orgânicas dos poderes, o ilustre magistrado explica: De fato, os Decretos do Governador são os veículos pelos quais o Chefe do Poder Executivo controla um dos braços da Política Pública para enfrentamento da Pandemia daCOVID-19. Por um lado, atua mediante incremento do serviço público de saúde, com a abertura de leitos, com a compra de materiais médicos, enfim, com o reforço do Sistema Único de Saúde, no campo do Distrito Federal. Por outro, a situação epidemiológica é tratada mediante a utilização do Poder de Polícia da Administração, quer no seu aspecto normativo, quer no seu aspecto repressivo. Os Decretos do Governador são, portanto, instrumentos de arrefecimento ou aquecimento da atividade social, com os quais haverá redução ou aumento de casos, com possibilidade, ou não, de atendimento dos doentes. Portanto, como expressão do Poder de Polícia, os Decretos estão abraçados pelo Princípio da Presunção de Idoneidade e exigem de quem pretende as suas anulações a prova da existência de ilegalidade. Não o contrário: exigir do Poder Público a prova da legalidade. Sem isso, a questão transmuda-se apenas em intromissão do Poder Judiciário na competência destinada a agentes políticos, eleitos pelo Povo e sujeitos à responsabilização política, às consequências políticas das decisões tomadas. Não se trata, portanto, de o Judiciário não exercer qualquer controle sobre a Política Pública. Jamais. Mas somente a ilegalidade aparente, o confronto direto com ditames legais ou Vetores Constitucionais poderia autorizar o Poder Judiciário a tomar para si pelo menos parte do controle da Pandemia. Com efeito, a condução do Poder de Polícia está intimamente imbricada com a atuação regulamentar da Administração Pública. O Poder Judiciário não tem estrutura técnica para substituira estrutura técnica possuída pelo Poder Executivo. E assim arremata: Assim, em resumo, concluo pela impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito da abertura das atividades econômicas e demais medidas para criação de isolamento social, cabendo ao Chefe do Executivo sobre elas decidir, arcando comas suas responsabilidades. A interferência judicial provoca insegurança jurídica, desorientação na população e, embora fundada na alegação de atendimento ao bem comum, pode justamente feri-lo. Por fim, esclareço, por oportuno, a presente decisão não tem o condão de dizer se as atividades de abertura do comércio, de parques, etc., são adequadas, são responsáveis. Ao contrário, apenas aponta a competência do Governador para decidir sobre elas, arcando com seu custo político, repito e friso. Tais considerações são relevantes para a seguinte conclusão: se não há norma estabelecida pela assembleia geral nem pelo Poder Público vedando a realização das eleições presenciais, não há parâmetro de legalidade para autorizar a intervenção do Poder Judiciário e, assim, suspender as eleições marcadas para os dias 22 e 23/04/2021. Não cabe ao Poder Judiciário criar um regime jurídico exclusivo, aplicado apenas às partes do processo, sob pena de violar a isonomia. Ainda que o provimento jurisdicional tenha natureza relativa, o postulado da segurança jurídica impõe seja dado o mesmo tratamento para pessoas em situação jurídica idêntica. Consequentemente, impor ao sindicato restrições que não são impostas pelos órgãos competentes a entidades em situações similares é violação da isonomia. A par disso, o requerido apresentou o plano de segurança sanitária elaborado para reduzir a transmissão do COVID-19 durante as eleições (Id 89368451), sendo certo que a parte autora não apresentou, ao menos num juízo sumário de cognição, nenhum elemento concreto que aponte pela insuficiência das medidas adotas. Neste particular, é ônus da autora a prova de que as medidas sanitárias adotadas pelo réu são insuficientes e violam as normas sanitárias aplicáveis, não o contrário. Por fim, pondero que a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público da União e do TJDFT não pode servir de parâmetro de legalidade para fundamentar a tutela de urgência pretendida. Tais órgãos estabeleceram restrições aos atos presenciais valendo-se de sua autonomia institucional e no exercício de sua administração interna. Tais normas são vinculantes apenas no âmbito interno, não atingindo terceiros a elas não subordinados. Também não justifica o deferimento da tutela de urgência a alegação de que a providência solicitada daria tempo suficiente para ampliar a cobertura vacinal. É fato público e notório o desafio que os governos mundiais têm enfrentado na “corrida das vacinas” e os constantes atrasos nos calendários divulgados pelo Ministério da Saúde. A afirmação de que o adiamento conferiria maior proteção aos eleitores não está sustentada num mínimo de prova e não se sustenta à luz dos fatos públicos a respeito de tal fato. No tocante à obrigatoriedade de se realizar o escrutínio por meio de urnas eletrônicas, assim dispõe o art. 66, I e III, do estatuto: Art. 66. O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: I - realização de eleições preferencialmente através de urnas eletrônicas cedidas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, com acompanhamento de técnicos por ela indicados; [...] III - uso de urna de lona da Justiça Eleitoral com cédula única contendo todas as chapas registradas, no caso de impossibilidade da utilização de urnas eletrônicas conforme disposto no inciso “I” deste artigo, ficando vedada a eleição parametrizada; Da leitura da referida norma, nota-se que a regra é que a votação seja realizada por meio de urna eletrônica, ressalvando a possibilidade de uso de lona “no caso de impossibilidade da utilização de urnas eletrônicas”. No caso concreto, o próprio autor afirma que o TRE não entregará as urnas eletrônicas até a data agendada para as eleições, emanando daí a impossibilidade de se utilizar de tal recurso e, consequentemente, autorizando o recurso às urnas de lona. Quanto à alegação de “desorganização” do processo eleitoral, deve-se considerar que desorganização não significa ilegalidade. Com efeito, é necessário que a parte autora aponte quais as regras do processo eleitoral foram violadas pela desorganização, não bastando para justificar o adiamento do pleito a simples referência genérica. Além disso, o adiamento das eleições na forma pretendida implicaria violação direta da regra do art. 49 do Estatuto, que impõe a realização das eleições “dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término dos mandatos vigentes”. O deferimento da medida pretendida imporia a realização das eleições após o término dos mandatos vigentes, o que contraria tal norma. Assim, analisando a questão à luz de um juízo sumário de cognição, entendo que a tutela de urgência pleiteada, além de não estar sustentada em motivo razoável, contraria as disposições do estatuto vigente, razão pela qual seu indeferimento é medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Considerando o comparecimento espontâneo do réu, o dou por citado (art. 239, §1o, do CPC/15). Intime-se o réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intimem-se. BRASÍLIA/DF, 20 de abril de 2021.” Relatam os Agravantes que as eleições da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal do SINDJUS/DF, designadas para os próximos dias 22 e 23, deveriam ter sido marcadas para os dias 25 e 26 de março último, já que os atuais mandatos encerram-se em 25/05/2021, e, assim, o respectivo Edital de Convocação das Eleições “deveria ter sido publicado a partir do dia 21 de dezembro de 2020, de modo a assegurar tempo para a preparação da eleição” (Doc. Num. 25010314 - Pág. 4), o que não ocorreu, pois o referido edital foi publicado em 08/03/2021 e a Comissão Eleitoral tomou posse no dia 12 de março subsequente, ou seja, teve tal Comissão menos de 45 dias para organizar as eleições. Dizem que as eleições estão desorganizadas, que em face da pandemia do Covid-19 não foi possível ao TRE, em prazo tão exíguo, fornecer as urnas eletrônicas, pelo que serão utilizadas cédulas de papel e urnas de lona, que serão cedidas pela Justiça Eleitoral; fato este que exporá a todos ao vírus da Covid-19, ou seja, colocará em risco a saúde e a vida dos filiados. Defendem que a decisão agravada deve ser reformada, em decorrência do evidente risco que a realização das eleições imporá à vida dos “filiados-eleitores, dos mesários e dos escrutinadores”. Tecem um relato sobre a pandemia que assola o Brasil e o mundo, bem como defendem a legitimidade da intervenção do Judiciário em pleito a ser realizado por Entidade Sindical para a garantia do direito à saúde do filiado. Afirmam que há previsão estatutária de realização das eleições por meio de urnas eletrônicas e mencionam a suspensão dos trabalhos presenciais nos Tribunais e MPU, ante o risco de contaminação pela Covid-19, a fim de reforçar o argumento da necessidade de suspensão das eleições em referência pelo prazo de 90 dias, o que, segundo eles, não acarretará nenhum prejuízo para os futuros eleitos. Postulam, por fim, ante a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para, reformando a r. decisão do juízo a quo, determinar ao Agravado o adiamento das eleições para a Diretoria e para o Conselho Fiscal do Sindjus-DF pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como para que as eleições sejam realizadas por meio de urnas eletrônicas, fornecidas pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 66, I, do Estatuto Social. Requer-se, ademais, ainda em sede de antecipação de tutela recursal, a prorrogação dos mandatos da atual Diretoria Colegiada e do atual Conselho Fiscal até a efetiva posse da nova diretoria eleita” (Doc. Num. 25010314 - Pág. 17). No mérito, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. O recurso foi instruído com cópia do processo originário (Doc. Num. 25010315 a 25010322) e dos documentos de ID Num. 25010323. Preparo regular (Doc. Num. 25010324). O Agravado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou impugnação às razões recursais, propugnando o indeferimento da antecipação de tutela e o desprovimento do recurso, tendo em vista que as normas estatutárias foram observadas, que é descabido a interferência do Poder Judiciário, como buscam os Recorrentes, na autonomia e liberdade sindical e que estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias com o intuito de preservar a saúde de todos, além de que a suspensão das eleições por 90 (noventa) dias não será suficiente para a superação da pandemia, bem como destaca que a organização das eleições já foi concluída, o que demandou gastos da ordem de R$ 456.203,20. Por fim, aduz e requer o seguinte: “Ademais, o processo eleitoral será coordenado e conduzido pela Comissão Eleitoral, constituída por membros devidamente eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta finalidade, nos termos do art. 556 e seus parágrafos, do Estatuto Social, assim sendo, tendo sido aprovada a realização das eleições em sistema drive thru e poucas urnas fixas, com todas as medidas sanitárias observadas, não há que se falar em suspensão das eleições. Ressalta-se, ainda, que a pretensão autoral é de caráter eminentemente político, tanto é que o intuito das Chapas é de tumultuar o processo eleitoral, que foram distribuídas várias ações com a mesma causa de pedir e pedido, inclusive, com distribuição e posterior pedido de desistência, como a exemplo da ação no 0712892-90.2021.8.07.0001, que tramitaria na 8a Vara Cível de Brasília. Ainda, houve a distribuição da ação no 0712894-60.2021.8.07.0001, para a 4a Vara Cível de Brasília, todas com o mesmo objeto e semelhança nas alegações da presente ação e agravo de instrumento. Portanto, ao contrário do que foi consignado tanto na peça de ingresso quanto no Agravo de Instrumento, os recorrentes não podem se sobrepor às regras estatutárias, que determinam a realização das eleições trienalmente, convocadas em total observância as normas estatutárias, havendo, ainda, um Plano de Segurança Sanitária, razão pela qual requer o indeferimento da tutela recursal nos termos e fundamentação acima expostos, para que seja mantida irretocável decisão proferida pelo MM Juízo a quo, aguardando-se a instrução processual” (Doc. Num. 25011126 – Pág. 15/16). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Ressalto que o ilustre Magistrado a quo bem analisou a questão à luz das normas estatutárias do Sindicato e da legislação de regência, tendo concluído pela higidez das eleições e que estão sendo observadas normas de segurança sanitária, ante a pandemia da Covid-19, com o intuito de garantir a saúde de todos os participantes envolvidos no processo eleitoral em questão. De início, constata-se que a realização das eleições em epígrafe está sendo feita em conformidade com as normas estatutárias, em especial os artigos 11, 48, 49, 54 e, 66 do Estatuto Social do SINDJUS/DF, quanto à convocação das eleições, que foram devidamente convocadas com a antecedência de 45 dias da realização do pleito, que houve a devida e regular eleição e constituição da Comissão Eleitoral (Doc. Num. 25011128 e 25011131), bem como foi aprovado, em assembleia, um plano de segurança sanitária para a realização das eleições, o que foi realizado em observância às normas de segurança determinadas pelo Governo do Distrito Federal (Doc. Num. 25011127). Certo é ainda que o mencionado artigo 66, inciso I, estipula que a realização das eleições será feita, preferencialmente, através de urnas eletrônicas cedidas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, ou seja, não há obrigatoriedade, o que até mesmo consta do inciso III de tal artigo que, na impossibilidade de uso de urnas eletrônicas, poderão ser utilizadas urnas de lona da Justiça Eleitoral com cédula única contendo as chapas registradas, o que ocorreu na espécie (o TRE não pode fornecer as urnas eletrônicas) e está sendo observado. Igualmente o fato de os Tribunais e o Ministério Público, em face da pandemia, estarem priorizando o teletrabalho não justifica ou dá respaldo às alegações dos Agravantes para a suspensão das eleições, pois, como visto, as normas de segurança sanitária estão sendo devidamente cumpridas e o plano de segurança sanitária estabelecido pelo Sindicato é rigoroso e detalhado, o que leva a crer que a saúde dos participantes está sendo preservada. Ademais, ao contrário que defendem os Recorrentes, não cabe ao Poder Judiciário interferir em atividades econômicas e demais relações privadas para criar isolamento social ou coisa similar, pois haveria nítida interferência na competência do Poder Executivo, já que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6343/DF, foi no sentido de que há competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município na adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-COV-2) e, assim, o Poder Executivo Distrital, no âmbito do exercício de sua competência concorrente, pode estabelecer medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse diapasão, considerando que a realização das eleições do SINDJUS/DF, repita-se, conforme plano de segurança sanitária estabelecido, está sendo em feita em conformidade com as normas determinadas pelo Governo local, descabida a pretensão dos Agravantes de suspensão das eleições sob o pretexto de risco à saúde e à vida dos participantes do pleito eleitoral em questão. Aliás, como bem asseverou o MM Juiz a quo, além de a pretensão dos ora Recorrentes caracterizar uma intromissão indevida do Judiciário no mérito administrativo, “provoca insegurança jurídica, desorientação na população e, embora fundada na alegação de atendimento ao bem comum, pode justamente feri-lo”, bem como haverá afronta à liberdade e autonomia sindical. Por derradeiro, o fato de suspostamente as eleições estarem transcorrendo de forma desorganizado, o que nem sequer foi demonstrado, não significa, como bem disso o MM Juiz, ilegalidade do processo eleitoral. Dessa forma, ante tudo o que consta dos autos, não demonstram os Agravantes a probabilidade de seu direito a fim de permitir a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes vindicados. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravado compareceu espontaneamente aos autos e já apresentou resposta. Comunique-se e solicitem-se as informações. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial